Tribunal: TJBA
Processo: 8003127-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003127-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDECI SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HERIMARCIA DOURADO FARIAS SANTANA, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, MARCOS ANTONIO DOURADO ALVES FARIAS

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS, BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ENTREGA DE DOCUMENTOS ACADÊMICOS (HISTÓRICO ESCOLAR, ATESTADO DE TRANSFERÊNCIA E EMENTAS DE DISCIPLINAS). CUMPRIMENTO PARCIAL E IRREGULAR DA ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. ARTS. 84, §3º, DO CDC E 537 DO CPC. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 EM PRIMEIRO GRAU. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação interposta por aluna em face de instituição de ensino, insurgindo-se contra sentença que afastou a incidência da multa diária arbitrada em tutela de urgência para compelir o fornecimento de documentos acadêmicos, além de pleitear a majoração do valor fixado a título de danos morais.

II. Questão em discussão

As controvérsias recursais restringem-se a: (i) definir se a obrigação de fazer consistente na entrega de documentos acadêmicos foi cumprida de modo integral e satisfatório, afastando ou não a multa cominatória; e (ii) aferir a adequação do quantum arbitrado a título de reparação moral diante da conduta da instituição de ensino.

III. Razões de decidir

Constatou-se que, apesar da juntada de documentos pela ré, houve inconsistências e ausência de ementas de disciplinas cursadas e aprovadas, além de divergências entre códigos verificadores e matérias apresentadas, o que evidencia descumprimento parcial da ordem judicial. Nessas condições, mostra-se legítima a incidência das astreintes fixadas na decisão liminar (R$ 200,00 por dia, limitadas a R$ 12.000,00), nos termos dos arts. 84, §3º, do CDC e 537 do CPC, como meio de efetivação da tutela jurisdicional.

No tocante aos danos morais, a retenção e entrega irregular de documentos acadêmicos ultrapassa o mero aborrecimento, violando o direito fundamental à educação (CF, arts. 205 e 206) e caracterizando falha na prestação do serviço (CDC, art. 14). Revela-se adequada a majoração da indenização de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, quantia que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de cumprir a função pedagógico-preventiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O descumprimento parcial e irregular da obrigação de fazer imposta em tutela de urgência autoriza a incidência das astreintes fixadas, em observância aos arts. 84, §3º, do CDC e 537 do CPC.

2. A retenção indevida ou fornecimento incompleto de documentos acadêmicos configura falha na prestação do serviço, ensejando dano moral indenizável.

3. A fixação do quantum reparatório deve observar proporcionalidade e razoabilidade, cabendo majoração quando a quantia fixada em primeiro grau se revela insuficiente para compensar o prejuízo e cumprir a função pedagógica da indenização.

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 84, §3º; CPC/2015, arts. 297, 300, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 00213845420168110041 MT, Rel. Joao Ferreira Filho, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8003127-49.2024.8.05.0001
, em que
figura
como parte recorrente
CLAUDECI SILVA DOS SANTOS
e parte recorrida
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER O RECURSO e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para (I) reconhecer que a obrigação de fazer imposta na tutela de urgência não foi cumprida satisfatoriamente, determinando a incidência das
astreintes
nos exatos termos fixados na decisão liminar (R$ 200,00 por dia, limitadas a R$ 12.000,00), a fluírem a partir do término do prazo de 5 dias contado da intimação ocorrida em 01/02/2024, até o efetivo e integral cumprimento ou até o teto, o que primeiro ocorrer, com apuração do montante devido em cumprimento de sentença; e (II) majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantidos os critérios de correção monetária e de juros definidos na sentença
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA